Tribunal: TJPA
Processo: 0000047-94.2012.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000047-94.2012.8.14.0031

APELANTE: CONCILENE DO SOCORRO BARBOSA RIBEIRO, BANCO GE CAPITAL SA

APELADO: BANCO GE CAPITAL SA, CONCILENE DO SOCORRO BARBOSA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000047-94.2012.8.14.0031

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MOJU

APELANTE/APELADO: BANCO GE CAPITAL S.A.

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO – OAB/PE 32766

APELADA/APELANTE: CONCILENE DO SOCORRO BARBOSA RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO INSUFICIENTE (R$ 5.000,00). MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, condenando o réu à obrigação de não fazer, abstendo-se de inscrever o nome da autora em cadastro de inadimplentes, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O réu sustentou a ilegitimidade passiva, ante a ausência de relação jurídica com a autora, bem como a inexistência de dano moral e desproporcionalidade da indenização arbitrada.

3. A autora aduziu a insuficiência do valor da indenização;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito;

5.
Apesar de o réu não possuir vínculo contratual com a autora em relação ao cartão de crédito, não há que se falar em ilegitimidade passiva ou em ausência do nexo causal com o dano alegado
;

6.
Em que pese o réu não ser o titular da bandeira do cartão, inequivocamente foi ele quem efetuou o protesto do débito, de forma que se insere na cadeia de consumo, sendo solidariamente responsável na forma do art. 7º, parágrafo único e art. 25, § 1º, ambos do CDC;

7. Configura-se dano moral
in re ipsa
em casos de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça;

8. O valor da indenização por dano moral fixado na sentença mostrou-se insuficiente, justificando sua majoração para R$ 10.000,00;

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes implica o dano moral presumido.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII,
art. 7º, parágrafo único e art. 25, § 1º
; CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1026841/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Isabel Gallotti, DJe 19/10/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso do réu e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
CONHECER
do recurso da autora e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo réu BANCO GE CAPITAL S.A. e pela autora CONCILENE DO SOCORRO BARBOSA RIBEIRO, objetivando a reforma da sentença (Id. 23573901) prolatada pelo Juízo da Vara Única de Moju, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, condenando o réu em obrigação de não fazer, para se abster de inscrever o nome da autora em cadastro de inadimplentes, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O réu interpôs apelação (Id. 23573908) arguindo a ilegitimidade passiva, uma vez que não é operador do cartão de crédito que implicou a negativação do nome da autora. No mérito, sustentou a ausência de nexo causal com o dano alegado pela autora, visto que não possui com ela qualquer relação jurídica e não contribuiu para a inscrição em cadastro de inadimplentes. Aduziu a ausência de demonstração do dano moral, a desproporcionalidade da indenização arbitrada, bem como da multa cominatória em caso de descumprimento. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o
quantum
indenizatório.

A autora interpôs apelação (Id. 23573915), arguindo a insuficiência do valor da indenização por dano moral e requerendo a sua majoração para o valor pleiteado na petição inicial, de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Foram apresentadas contrarrazões pela autora (Id. 23573914) e pelo réu (Id. 24399834).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo ao seu julgamento.

RECURSO DO RÉU BANCO GE CAPITAL S.A.

De início, observo que a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, razão pela qual será juntamente a ele analisado.

Na exordial (Id. 23573878), a autora alegou que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de proteção ao crédito pelo réu, com base em débito com data de vencimento em 05/01/2009.

A parte comprovou a existência da anotação por meio do documento de Id. 23573882, p. 2, em que consta o réu como credor do débito objeto do protesto.

Aplica-se ao caso a inversão do ônus da prova, em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Apesar de o réu não possuir vínculo contratual com a autora em relação ao cartão de crédito, não há que se falar em ilegitimidade passiva ou em ausência do nexo causal com o dano alegado.

Em que pese o réu não ser o titular da bandeira do cartão, inequivocamente foi ele quem efetuou o protesto do débito, de forma que se insere na cadeia de consumo, sendo solidariamente responsável na forma do art. 7º, parágrafo único e art. 25, § 1º, ambos do CDC.

Tampouco prospera o argumento do apelante quanto à inexistência de dano moral, visto que o protesto indevido configura o dano moral
in re ipsa
, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
”

(STJ, AgInt no AREsp 1026841/SP, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 19/10/2017).

Quanto à multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau para eventual descumprimento da obrigação de se abster de inscrever o nome da autora em cadastro de inadimplentes, de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não é excessiva, visto que foi estipulado limite, inclusive inferior ao valor da causa (R$ 40.000,00), cabendo a sua manutenção. Observo que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva (art. 537, § 1º do CPC), matéria a ser eventualmente arguida em caso de efetiva aplicação da multa.

RECURSO DA AUTORA CONCILENE DO SOCORRO BARBOSA RIBEIRO.

Cinge-se a controvérsia do recurso da autora à adequação da indenização por dano moral fixada pelo juízo de primeiro grau.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e a capacidade econômica do réu, o valor da indenização fixada pela sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se insuficiente, cabendo a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que vem sendo fixado por este Tribunal em casos da espécie, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar ao réu certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários do serviço prestado.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso do réu e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
CONHEÇO
do recurso da autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para majorar o valor da indenização por dano moral a R$ 10.000,00 (dez mil reais); sem majoração dos honorários de sucumbência, visto que foram fixados pela sentença no percentual máximo.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2025